Tribunal: TJBA
Processo: 8009615-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009615-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE DE SOUSA SILVA e outros Advogado(s): UELLINGTON SOUZA DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO, REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ARGUIÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E CONDIÇÃO DE "PAI SOLO". IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. - Impetração não instruída com cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que impede o conhecimento das alegações sobre a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, conforme consolidada jurisprudência. - Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o processo tramita regularmente, com denúncia oferecida em aproximadamente 50 dias após a prisão, já recebida pelo juízo, e audiência de instrução e julgamento designada. - O pleito de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP não pode ser acolhido, pois não foram juntados elementos suficientes para comprovar a alegada condição de "pai solo", responsável exclusivo pelos cuidados do filho menor de 12 anos. - As circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo e petrechos comumente associados ao tráfico, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009615-86.2025.8.05.0000, impetrado em favor de FELIPE DE SOUSA SILVA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do habeas corpus, e denegação da ordem, na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.